Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO. INCONSISTÊNCIA NA METRAGEM. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A medida requerida pelo agravante representa modificação do objeto do contrato firmado entre as partes. Outrossim, a manutenção do equilíbrio contratual pode não se dar exclusivamente com substituição dos lotes, já que a posição e o período da compra interferem no valor de mercado.
2. A mera possibilidade de dissipação do patrimônio, desacompanhada da documentação comprobatória do risco de frustração do pagamento, não justifica o arresto de bens anterior à citação do agravado. Ademais, a existência de execuções fiscais em curso, por si só, não configura elemento suficiente para caracterizar a prática de ato que o impossibilite de cumprir obrigação futura de pagamento.
3. O pedido de condenação na outorga da escritura pública definitiva dos lotes que pretendia substituir ou na conversão em perdas e danos, a ser fixada na liquidação de sentença, corresponde ao próprio mérito da ação, sendo necessária a observância da adequada instrução probatória no processo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.